Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso e obscuro quanto à majoração dos honorários advocatícios.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
4. No caso, a omissão apontada pelo Embargante foi sanada com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a proporção fixada no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus de sucumbência.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.